Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701416-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de liminar em agravo interno interposto em face da decisão que de ofício reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais do Distrito Federal e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão de incompetência territorial, requerendo que seja mantida a audiência de conciliação designada anteriormente pelo juízo de origem. A realização da audiência de conciliação pressupõe que o juiz seja competente para o ato. Nesse quadro, diante da incompetência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, indefiro o pedido. Manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto. (e) Brasília/DF, 24 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito